Tribunal: TJDFT
Processo: 0751809-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA FILHAS E CÔNJUGE. PROPORCIONALIDADE E NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO DOS ALIMENTOS ARBITRADOS PARA A PROLE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.019 do CPC estabelece que o Magistrado pode “deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” e somente depois disso determinar a intimação do agravado e do Ministério Público para atuar como fiscal da lei. O pedido de antecipação de tutela foi apreciado liminarmente e naquele mesmo ato foi determinada a intimação do requerido e da Procuradoria de Justiça, motivo pelo qual não há se falar em error in procedendo.
2. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros (art. 1.696, do Código Civil).
3. A tenra idade da criança leva à presunção das necessidades para sua sobrevivência. Os alimentos provisórios, embora pareçam altos, guardam proporcionalidade com a renda do genitor e sua capacidade de contribuir para as necessidades das filhas.
4.É importante lembrar ainda que a renda do alimentante assegurava uma vida confortável a sua prole, não havendo razão para ser diferente após a saída delas de casa acompanhando a genitora5
5. O valor arbitrado à guisa de alimentos à cônjuge é condizente com a necessidade de manter o padrão de vida que dispunha na vigência do matrimônio e não se vislumbra desproporcionalidade que justifique o decote.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.